Tribunal: TJPA
Processo: 0815881-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815881-94.2017.8.14.0301
APELANTE: CLAUDIO MACIEL XAVIER ALMEIDA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MULTAS AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE.NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULAS Nº 127 E 312 DO STJ. À UNANIMIDADE.

1-

É possível, em
Mandado
de
Segurança
, a declaração de insubsistência das multas aplicadas ao condutor de
veículo
automotor quando estiver demonstrada a falta de notificação do infrator artigo
281
,
§único
, inciso
II
, do
CTB
.

2
.
Uma vez materializado o ato pela expedição de multas sem o devido processo legal, ferindo, com isso, direito líquido e certo do Impetrante, o
Mandado
de
Segurança
é adequado para afastar a ilegalidade, com o cancelamento do ato causador do dano no que tange às infrações.

3-
O Superior Tribunal de Justiça editou Súmula nº 312, a qual estabelece que, no processo administrativo para imposição de
multa
de trânsito, são necessárias duas notificações: a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade;

4-
É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito;

5-
Apelo e Reexame conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em

conhecer do reexame necessário, mantendo a sentença em todos os seus termos, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
,

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
(processo n° 0815881-94.2017.8.14.0301), impetrado por
Claudio Maciel Xavier Almeida
, contra ato perpetrado pelo
Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DENTRAN/PA
, concedeu a
segurança
, tornando definitiva a liminar, nos seguintes termos, (ID.1794091-Pág.1/2)
verbis
:

(...) Assim sendo, diante do que consta dos autos, verifico que as multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito cujo pagamento condiciona o próprio licenciamento do veículo de placa “OTY - 0526” – de propriedade do Impetrante – ainda não podem ter seu custeio exigido desta, ante a ausência da sua efetiva notificação em processo administrativo, as quais, somente após o decurso dos prazos legais possibilitando o exercício do seu direito de defesa e observância do devido processo legal, tornar-se-ão exigíveis.

POSTO ISSO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA e, ratificando a liminar deferida anteriormente, DETERMINO ao Impetrado que promova a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV relativo ao automóvel de propriedade do Impetrante (FORD FIESTA SD 1.6 LSE 2014/2014, placas OTY – 0526, RENAVAM 0101532200-7, chassi 3FAFP4WJ1EM241959, cor prata), cominando multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento (art. 497 do CPC), até o máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Deixo de condenar o Impetrado ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/1993.

Sem honorários, conforme o art. 25 da Lei 12.016/09.

P.R.I.C.(...)

Em suas razões (ID.1794094-Pág.1/10), o apelante suscita, preliminarmente: sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, pois alega que a sentença foi exarada em face de ente executivo de trânsito incompetente, tendo ignorado que o DETRAN/PA é ilegítimo para suspender a cobrança de infração lavrada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.

No mérito, reiterou a necessidade de modificação do
decisum
para que o comando seja direcionado ao ente responsável por lei, uma vez que a decisão não apresentou solução definitiva quanto ao cerne da polêmica, mas tão somente paliativo que em nada auxiliará se porventura outras infrações vierem a ser cometidas pelo suposto veículo clone.

Finaliza, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença

Em contrarrazões (ID.1794099-Pág.1/5) o apelado refuta os argumentos do apelante e requer o desprovimento do recurso.

Coube-me o feito, por distribuição (ID. 1813305-Pág.1), onde recebi a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V do CPC/2015.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau (ID.1960730-Pág.1/6).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
pelo que passo analisá-lo.

Preliminar de
Ilegitimidade passiva do DETRAN

Argumenta, o apelante, que é parte ilegítima, para compor o polo passivo da ação, em face da autarquia não ter legitimidade para suspender a cobrança de infração lavrada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, todavia, como esse pedido se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada em conjunto com o mérito.

Mérito

O cerne da questão recorrida perante este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança e determinou que o DETRAN/PA promova a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV relativo ao automóvel de propriedade do Impetrante.

Pois bem, extrai-se das razões recursais a alegação de ilegitimidade do DETRAN/PA para compor o polo passivo da ação, pois entende que não tem legitimidade para suspender a cobrança de infração lavrada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.

Entendo ter sentenciado corretamente o juízo de piso. Explico.

Como se depreende da sentença combatida, o juízo de piso não determinou que o impetrado procedesse pura e simplesmente a suspensão da cobrança de infração lavrada pelo DETRAN/RJ, mas que promovesse a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV relativo ao automóvel de propriedade do Impetrante sem a cobrança da referida infração, haja vista a inexigibilidade da infração por ausência de notificação do apelado. Vejamos qual foi o entendimento sedimentado na sentença (ID nº 1794092):

“Como bem se sabe, as multas aplicadas pelos agentes de fiscalização de trânsito detêm caráter administrativo, decorrente do poder de polícia da Administração Pública que, nessa toada, age como regulador das atividades da sociedade civil, em específico, da observância dos preceitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro. Por essa razão, à luz do disposto no art. 131, §2°, da Lei Federal n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à autoridade de trânsito é lícita a cobrança das multas já vencidas junto com o licenciamento anual do veículo.
Contudo, entendo não se pode admitir seja o proprietário/infrator compelido ao adimplemento da pena de multa sem a observância do devido processo legal, sob pena de violação direta ao texto constitucional (art. 5°, LIV e LV, da CF/88).
No mesmo sentido, segue a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça sumulada no Enunciado n° 127, que transcrevo abaixo: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”
Assim sendo, diante do que consta dos autos, verifico que as multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito cujo pagamento condiciona o próprio licenciamento do veículo de placa “OTY - 0526” – de propriedade do Impetrante – ainda não podem ter seu custeio exigido desta, ante a ausência da sua efetiva notificação em processo administrativo, as quais, somente após o decurso dos prazos legais possibilitando o exercício do seu direito de defesa e observância do devido processo legal, tornar-se-ão exigíveis
.” (grifei)

Além do mais é fácil perceber que não há comprovação da regular notificação da infração de trânsito que está sendo imputada ao impetrante, pois, os documentos colacionados a inicial (ID.1967431) demonstram precisamente a desídia perpetrada pela autoridade coatora, que ao consignar a existência de infrações de transito relacionadas ao veículo “OTY-0526”,de propriedade do impetrante, faz constar o lançamento do valor de multas geradas pelo registro das mencionadas infrações, condicionando de tal forma o licenciamento do automóvel ao seu respectivo pagamento.

Dessa forma, percebe-se que a suspensão de exigibilidade da infração de trânsito se deu em razão da cobrança indevida de multa sem a observância do devido processo legal, portanto, não se discute nos autos a veracidade do auto de infração, apesar de haver fortes indícios de que o veículo do apelado foi clonado, conforme Notificação de Imposição de Penalidade acostada às contrarrazões recursais (ID. 1794100), mas se foi obedecido o devido processo legal para a sua legibilidade, sob pena de violação direta ao texto constitucional (art. 5°, LIV e LV, da CF/88).

É certo que, cabendo ao DETRAN/PA, emitente do boleto de licenciamento anual, inserir em sua Guia de Recolhimento a cobrança de infrações de trânsito ainda que de outros Estados da Federação, não há que se falar, portanto, em ilegitimidade para suspender a cobrança de infração lavrada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 127: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”

Súmula nº 312: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Nessa esteira, uniformizou-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DAS PREMISSAS DO ARESTO RECORRIDO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento, tendo sido editado, inclusive, o verbete 312 da súmula do STJ, no sentido de que, no "processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

2. Acrescente-se que é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a aferição da nulidade de auto de infração, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório do autos, medida inexequível na via da instância especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1538003/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- DETRAN - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -
VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR
- PERIGO DE LESÃO GRAVE - RECURSO PROVIDO.
1. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado (Súmula nº 127, STJ
). 2. Os extratos expedidos pelo Detran produzidos unilateralmente não possuem a efetiva capacidade de comprovar a ciência do proprietário do
veículo
. 3. A demora na prestação jurisdicional justifica a concessão do efeito ativo recursal, como forma de garantir ao Agravante o direito de transitar com o
veículo
de sua propriedade devidamente licenciado. (TJ-MT - AI: 00993356320108110000 99335/2010, Relator: DR. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/03/2011, QUARTA CÂMARA
CÍVEL
, Data de Publicação: 29/03/2011).

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença, em todos os seus termos.

É o voto.

PRIC.

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
,

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020